Tribunal: STF
Processo: HC 234259
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Posteriormente a prisão foi convertida em preventiva.



    Alega-se, em síntese, inidoneidade da fundamentação do decreto da prisão preventiva e a ínfima quantidade de droga apreendida.



    Requer-se, ao final,



    “1 – QUE SEJA SUPERADO O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DIANTE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O PACIENTE PRESO PARA QUE SEJA DEFERIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.



    2 - QUE SEJA DEFERIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE DE OFÍCIO, DETERMINADO-SE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE.



    2 – CASO NÃO SEJA DEFERIDA A LIMINAR, SEJA, AO FINAL, DEFERIDO DE OFÍCIO O WRIT REQUERIDO, PELOS FATOS E FUNDAMENTOS ACIMA INDICADOS NA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, COM A CONSEGUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, POR SER MEDIDA DE MAIS INTEIRA JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:



    “O mandamus não pode ser conhecido por fazer as vezes de recurso ordinário, caso em que, consoante iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, admite-se a concessão da ordem, de ofício, desde que demonstrada flagrante ilegalidade no ato impugnado, o que não se verifica, como adiante explicitado. 



    Constata-se que o constrangimento ilegal suscitado na inicial, na extensão em que assere a inidoneidade da fundamentação da segregação e a suficiência das cautelares alternativas, não foi deliberado pela Corte a quo, a qual, não conhecendo parcialmente da impetração, consignou, in verbis: 



    "[...] em ocasião anterior esta eg. Turma julgadora denegou a ordem em habeas corpus impetrado em defesa do paciente, tendo enfrentado parte das razões arguidas na presente ordem, tais como a alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, as considerações pessoais favoráveis ao paciente e a hipótese de cabimento da substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa [...]" (fls. 130/131).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUSCONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente